Tribunal: TJBA
Processo: 8010469-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010469-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO BALBINO SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho, a qual julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. 2. O embargante sustenta omissão e erro material, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado adequadamente o laudo pericial, as exigências da atividade profissional exercida e os arts. 86 da Lei nº 8.213/91 e 371 do CPC, além de formular pedido de prequestionamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material quanto à análise da prova e dos requisitos legais do auxílio-acidente; (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito e para fins de prequestionamento, na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas ao laudo pericial, às exigências da atividade exercida e ao art. 86 da Lei nº 8.213/91, concluindo, com base na perícia médica que atribuiu Taxa de Incapacidade Fisiológica de 0%, pela inexistência de redução da capacidade laborativa. 6. Também foi analisado o conjunto probatório, inclusive o histórico laboral do autor, afastando-se qualquer violação ao art. 371 do CPC. 7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou reformar o julgado, ainda que com finalidade de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010469-68.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante EDUARDO BALBINO SANTOS DA CONCEICAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de Julho de 2025.